Tribunal: TJBA
Processo: 8031149-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031149-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: LUMA CASTELLO BRANCO BRITO

Advogado(s)
:
EDGARD PALMEIRA PATTAS

AGRAVADO: BANCO C6 S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
GUSTAVO LORENZI DE CASTRO, JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO DE VIDA. ASSISTÊNCIA FUNERAL FAMILIAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO E DA CORRETORA. REJEIÇÃO. SEGURO CONTRATADO EM AMBIENTE BANCÁRIO. DOCUMENTOS QUE FAZEM MENÇÃO À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA AGRAVADA. TEORIA DA APARÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Luma Castello Branco Brito contra decisão que, nos autos de ação indenizatória, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e excluiu do polo passivo as rés Banco C6 S/A e C6 Seg Corretora de Seguros Ltda., sob o fundamento de que atuaram como meras estipulantes no contrato de seguro de vida contratado pelo falecido esposo da autora. A agravante sustenta que as agravadas participaram ativamente da contratação e lucraram com a operação, devendo, portanto, responder solidariamente pela relação de consumo, requerendo a sua manutenção no polo passivo da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Banco C6 S/A e a C6 Seg Corretora de Seguros Ltda. possuem legitimidade passiva para responder a ação indenizatória por inadimplemento de seguro de vida contratado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A jurisprudência do STJ reconhece que, embora o estipulante não seja, em regra, parte legítima para responder por indenização securitária, sua responsabilização é possível quando atua de modo a induzir o consumidor a crer que é rresponsável pela cobertura.

2. Os elementos dos autos demonstram que o seguro foi contratado dentro do ambiente bancário, utilizando-se da estrutura do Banco C6, com descontos autorizados diretamente em conta corrente, o que indica participação ativa dos agravados na relação jurídica.

3. A marca do Banco C6 encontra-se nos documentos do seguro, inclusive no nome comercial do produto (“Seguro C6 Vida”), revelando clara vinculação, de modo a incidir a teoria da aparência,
justificando o reconhecimento da legitimidade passiva dos agravados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira e a corretora de seguros que intermedeiam contrato de seguro de vida dentro do ambiente bancário, com utilização de sua estrutura física e marca no produto, possuem legitimidade passiva para responder por ação indenizatória relativa ao inadimplemento contratual.

__________

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1673368/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 15.08.2017, DJe 22.08.2017; STJ, AgRg no REsp 1040622/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 19.11.2013, DJe 12.12.2013; STJ, REsp 1402101/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24.11.2015, DJe 11.12.2015.

Vistos, relatados e discutidos o presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO
n. 8031149-86.2025.8.05.0000, figurando como agravante,
LUMA CASTELLO BRANCO BRITO
, e agravados,
B
ANCO C6 S.A. e OUTRO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, pelas razões contidas no voto condutor, para reformar a decisão recorrida a fim de reconhecer a legitimidade passiva dos agravados BANCO C6 S/A e C6 SEG CORRETORA DE SEGUROS LTDA, de forma a mantê-los no polo passivo da ação.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09